Tribunal: CARF
Processo: 10120.720213/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720213/2010-29
ACÓRDÃO
2001-007.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIERSON ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS.
São consideradas dependentes, para fins de dedução na Declaração do
Imposto de Renda, somente as pessoas enquadradas na legislação como
tal; nas quais não estão incluídos os beneficiários de pensão alimentícia
judicial.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO. BENEFICIÁRIOS DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos de
despesas com instrução dos filhos menores beneficiários de pensão
alimentícia judicial, desde que comprovada a obrigatoriedade do
pagamento por determinação judicial e observado o limite permitido para
o respectivo exercício.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as
despesas médicas somente se devidamente comprovadas, em nome do
contribuinte ou de seus dependentes, por documentação que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720213/2010-29
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-51.394 da 7a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 46 e segs.).
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 26/33, em 10/05/2010, referente
ao exercício 2006, ano-calendário de 2005, que lhe exige o recolhimento de
crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 7.246,03
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
5.434,52
Juros de Mora – calculados até 31/05/2010
3.282,45
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/05/2010
0,00
Total do crédito tributário apurado
15.963,00
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, quando foi(ram) verificada(s) a(s)
seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$ 2.808,00. Motivo
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720213/2010-29
3
da glosa: Não comprovou a relação de dependência. Beneficiários de pensão
alimentícia:
1- Loraine Vilela Alves D.N 29/12/1981– filho ou enteado até 21 anos;
2- Liezer Alves DN 09/10/1994 - filho ou enteado até 21 anos.
Dedução Indevida de Despesa com Instrução – glosa de dedução de despesas
com instrução pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$
3.848,00. Motivo da glosa: por falta de comprovação ou por falta de previsão legal
para sua dedução. Valores glosados referem-se a pagamentos em benefício de
pessoas não dependentes na declaração.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$
19.693,19. Motivo da glosa: por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução. Valores glosados referem-se a pagamentos aos seguintes
profissionais/instituição, em benefício de pessoas não dependentes na
declaração: Tatyana Celestino, Lazaro Marques, Fernanda Medina, Hosana Ramos
e Unimed.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 26/33 dos autos.
O contribuinte, cientificado em 14/05/2010 (fls. 43), apresentou defesa (fls.
02/03) tempestiva em 04/06/2010, acompanhada dos documentos (fls. 13/24),
alegando em breve síntese que:
- os dependentes arrolados na declaração são seus filhos legítimos, tendo já
comprovado a paternidade;
- paga todas as despesas com educação, saúde e tudo mais que eles necessitam;
- que o filho é menor de idade e a filha é incapaz juridicamente;
- anexa sentença concedendo tutela compartilhada do filho e comprovantes de
que nem a mãe e nem a avó, tutora de Liézer Alves, o declaram como
dependente.
Por fim requer a impugnação total da Notificação de Lançamento.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Trata-se de lançamento referente às infrações de dedução indevida com
dependentes, dedução indevida de despesas com instrução e dedução indevida
de despesas médicas.
dedução indevida com dependentes
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720213/2010-29
4
Na Declaração de Ajuste Anual que originou o presente lançamento, o
impugnante informou como dependente, os filhos Liezer Alves e Loraine Vilela
Alves.
De acordo com a notificação de lançamento, a glosa do valor de R$ 2.808,00 deu-
se porque o contribuinte deve comprovar a relação de dependência, já que os
filhos são beneficiários de pensão alimentícia.
o contribuinte discorda do lançamento, sob o argumento de que os dependentes
são seus filhos legítimos e que arca com todas as despesas deles.
Afirma ainda que o menor Liezer Alves, tem sua guarda compartilhada entre o pai,
a mãe e a avó materna, sua tutora. E que, nenhuma delas, declara o menino como
dependente em DIRPF.
No tocante à infração de dedução indevida de dependentes, cumpre,
primeiramente, transcrever o art. 77 do RIR/1999, que autoriza a dedução a esse
título na determinação da base de cálculo do IRPF, litteris:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou
curador.(..........)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).(..........)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720213/2010-29
5
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).(..........) (Negrito)
Como se depreende da legislação acima transcrita, é permitida a dedução com
filhos até 21 anos ou de qualquer idade, quando incapacitados física ou
mentalmente para o trabalho e, ainda, os filhos maiores até 24 anos de idade, se
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 2o
Grau.
Contudo, no caso de pais separados, somente é permitida a dedução dos filhos
que estiverem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente. No caso específico, o contribuinte alega
que possui guarda compartilhada do menor Liezer. Todavia, não existe disposição
legal que permita que o contribuinte possa se beneficiar concomitantemente do
benefício da dedução de dependente e de dedução de pensão alimentícia judicial,
salvo no ano da separação conjugal.
Explica-se a restrição legal pelas seguintes razões: os filhos que não se enquadrem
no § 4o do art. 77 do RIR/1999, isto é, que não estiverem sob a guarda do
contribuinte, em geral, permanecem sob a guarda judicial do ex-cônjuge e são
beneficiários de pensão alimentícia judicial. Então, a dedução de dependente é
substituída pela dedução a título de pensão alimentícia judicial.
Assim, em que pese o fato do contribuinte poder livremente requerer e exercer
seu direito cível de compartilhar a guarda do filho Liezer, proporcionando ao
menino maior apoio emocional, perante a legislação tributária, tal opção não
concede ao impugnante direito de se beneficiar, concomitantemente, da dedução
do dependente e da dedução de pensão alimentícia.
Os documentos de fls. 17/23 não comprovam que no ano-calendário 2006, Liezer
Alves era dependente do impugnante. Glosa mantida.
Com relação à filha Loraine Alencar, que de acordo com as alegações do
contribuinte e documentos de fls. 13/16 é considerada incapaz juridicamente, tal
condição não faculta ao contribuinte o direito de deduzir a filha como
dependente, se não é seu tutor ou curador. Ao pai, que deve obrigação de pagar
pensão alimentícia, resta o direito de deduzir a pensão alimentícia judicial paga e
comprovada.
Assim, na DIRPF2006, ano-calendário 2005, a dedução dos dependentes não era
cabível.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720213/2010-29
6
Não tendo o contribuinte comprovado a relação de dependência de Liezer Alves e
de Loraine Alves, não faz jus a dedução de dependente, no valor de R$ 2.808,00,
devendo ser mantida a respectiva glosa.
Dedução Indevida de Despesa com Instrução DE NÃO DEPENDENTE
Verifica-se que o motivo do lançamento foi a falta de comprovação, ou a falta de
previsão legal para sua dedução, tendo a autoridade lançadora glosado o valor
total de R$ 3.848,00, de despesa com instrução em benefício de pessoas não
dependentes na declaração.
Em análise a DIRPF2006 do contribuinte, verifica-se que foram efetuados os
lançamentos de R$ 1.650,00 de pagamento à Fundação de Assistência ao Especial
Caminhar de Uberaba e R$ 4.477,00 a União Brasileira de Educação e Ensino. No
referido ano, o limite de instrução, por dependente, era de R$ 2.198,00.
Antes de passar à analise dos argumentos apresentados pelo contribuinte,
vejamos o que dispõe sobre o tema o Regulamento do IRPF, Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").grifo nosso
Em sua defesa, o contribuinte alega em linhas gerais que é o responsável por
todas as despesas com educação, saúde e tudo o mais que os filhos Liezer e
Loraine necessitam.
Todavia, não tendo o contribuinte comprovado a relação de dependência de
Loraine Vilela Alves e Liezer Alves, nem comprovado por Acordo judicial
homologado a obrigação de arcar com as despesas de instrução dos filhos, não faz
jus à referida dedução. Correta a glosa de despesa com instrução, no valor de R$
3.848,00.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Verifica-se que o motivo do lançamento foi a falta de comprovação, ou a falta de
previsão legal para sua dedução, tendo a autoridade lançadora glosado o valor
total de R$ 19.693,19, de despesas médicas em benefício de pessoas não
dependentes na declaração, como pagos a Tatyana Celestino, Lazaro Marques,
Fernanda Medina, Hosana Ramos e Unimed.
Antes de se passar à análise dos argumentos apresentados pelo impugnante veja-
se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720213/2010-29
7
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(..........)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;(..........)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério
da Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do §
1o do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Em sua defesa, o contribuinte alega em linhas gerais que é o responsável por
todas as despesas com educação, saúde e tudo o mais que os filhos Liezer e
Loraine necessitam.
Todavia, não tendo o contribuinte comprovado a relação de dependência dos
beneficiários das despesas médicas não faz jus a deduções a este título. Correta,
portanto, a glosa de Despesas médicas com não dependentes, no valor de R$
19.693,19.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido no presente lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/04/2013, Recurso Voluntário, fl. 60, sustentando, em apertada síntese, que seus
filhos legítimos Liezer e Loraine são seus dependentes de fato, que paga todas as suas despesas
com educação, saúde e tudo o mais que necessitam, que a filha é juridicamente incapaz e que
detém a guarda compartilhada do filho.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720213/2010-29
8
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Quanto à alegação do recorrente de que detém a guarda compartilhada do filho
Liezer Alves, de se observar que tal condição só ficou estabelecida judicialmente em 17/12/2009
(decisão de fl. 24), logo posteriormente aos fatos aqui tratados, que remontam ao ano de 2005.
Concluo então, pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, que os
argumentos trazidos pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, por
conseguinte, deve ser mantida integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância
administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720213/2010-29
9
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 96
DF CARF MF
Original